Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-39.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001759-39.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (RECORRENTE), DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO - CPF: 024.679.711-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR ANTONIOLLI - CPF: 024.679.641-32 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001759-39.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente:
SENIRA MARIA VEDANA DUTRA.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo no trecho entre Florianópolis/SC e Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP.

A autora alega que o atraso do voo inicial ocasionou a perda da conexão, resultando em chegada ao destino com mais de 24 horas de atraso, além de retenção de bagagem contendo medicamento e aparelho de pressão, os quais precisou adquirir novamente.

A empresa aérea sustenta que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas e que prestou toda a assistência material prevista na regulamentação da ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais em razão do atraso e da reacomodação no transporte aéreo; (ii) determinar se houve comprovação do dano material alegado pela passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso do voo e a posterior perda de conexão não configuram, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração da efetiva ocorrência de violação aos direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado no STJ, que afasta a presunção do dano moral
in re ipsa
.

A prestação de assistência material, por meio de alimentação, hospedagem, transporte e reacomodação no próximo voo disponível, comprova o cumprimento das obrigações previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC, afastando a configuração de falha na prestação do serviço.

O dano material deve ser comprovado mediante documentos idôneos, não sendo suficiente a apresentação de fotografias de medicamentos ou aparelhos desacompanhados de receita médica ou notas fiscais de compra, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. No caso concreto, a autora não apresentou prova hábil do alegado gasto adicional.

A alegação de extravio ou retenção da bagagem não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que os
tickets
apresentados indicam a regularidade do despacho em duas oportunidades distintas, contradizendo a versão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo, por si só, não enseja indenização por dano moral, exigindo-se prova concreta da violação a direito da personalidade.

A prestação integral da assistência material prevista em regulamentação específica afasta a responsabilidade indenizatória do transportador aéreo.

O dano material deve ser comprovado por meio de documentação idônea, não bastando meras alegações ou provas insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A (com redação dada pela Lei no 14.034/2020); Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12 a 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2016, DJe 28.06.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 294392936, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Configuração dos danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada para o trecho entre Florianópolis/SC e Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP, tendo a partida prevista para às 19h55 do dia 04/01/2024, e chegada ao destino às 23h55 do mesmo dia.

Sustenta que o voo inicial atrasou, o que ocasionou a perda da conexão em Guarulhos/SP. Em razão disso, foi reacomodada apenas no dia seguinte, chegando ao destino com mais de 24 horas de atraso em relação ao previsto.

Acrescenta que foi obrigada a despachar sua bagagem, a qual não lhe foi restituída, mesmo após ter informado que precisava do medicamento e do aparelho de pressão, pois somente embarcaria no dia seguinte.

Alega, ainda, que, em decorrência da má prestação do serviço pela empresa demandada, teve que adquirir o medicamento e roupas para suprir suas necessidades imediatas.

A demandada, por sua vez, afirma que o atraso decorreu da suspensão do voo em razão das condições meteorológicas adversas, as quais impossibilitaram a realização do transporte aéreo com segurança, circunstância que afastaria sua responsabilidade. Alega, também, ter prestado toda a assistência material devida, incluindo alimentação, transporte, hospedagem e reacomodação no próximo voo disponível para o destino originalmente contratado, em estrito cumprimento às disposições previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No presente caso, apesar das alegações da recorrente, o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:
“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.”
(STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024) (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. "
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023) (grifei).

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim, é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, especialmente considerando que
a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo alimentação, hospedagem e transporte
.

Além disso, embora a reclamante alegue ter ficado sem as bagagens, verifica-se, pelos
tickets
apresentados, que houve dois despachos, realizados em 04/01/2024 e 05/01/2024, o que contradiz sua versão.

Da mesma forma, as fotografias do suposto medicamento e do aparelho de pressão, desacompanhadas de receita ou atestado médico, não são suficientes para comprovar a efetiva necessidade ou aquisição do remédio. Ressalta-se que o dano material deve ser devidamente comprovado por documentos idôneos,
o que não ocorreu no presente caso
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025